Tribunal: TJDFT
Processo: 0732451-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732451-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIA PIMENTEL PEREIRA, SIMONE PIMENTEL GOMES, GRASIELA PIMENTEL GOMES AGRAVADO: CAPEMISA - INSTITUTO DE ACAO SOCIAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Expedição de Alvará - Valores Depositados na Origem - Esgotamento do Objeto em Liminar - Indeferimento do Efeito Suspensivo Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, em suas razões recursais, a parte agravante requer "a concessão da antecipação de tutela, para que se determine a expedição de Alvará de Levantamento dos valores incontroversos depositados pela agravada, conforme documento de ID 157980395, no valor de R$ 65.650,95 (sessenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta reais e noventa e cinco centavos), mais os acréscimos legais." Contudo, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto a acarretar o deferimento da medida pretendida, mormente quando se considera que o perito já foi intimado para prestar esclarecimentos, não se podendo afastar a hipótese de eventual adimplemento do pecúlio saldado e compensação. Para além, a concessão da medida liminar esgota completamente o objeto recursal. Não há de como se desconsiderar a probabilidade de provimento do recurso, porquanto inexiste irresignação da empresa executada. A probabilidade de provimento do recurso sem o risco de dano grave, contudo, não autoriza a concessão da medida liminar pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator